Tribunal: TJMT
Processo: 1004160-34.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004160-34.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SARA SOUZA MENDES - CPF: 075.893.841-19 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO –
1. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA E MAIOR REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS REVELADAS PELA CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA NA POSSE DA PACIENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 25 DA TCCR/TJMT – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE PRESTAM A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, TAMPOUCO SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS -
2.
ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO
- ESTADO DE FLAGRÂNCIA VISÍVEL - JUSTA CAUSA PRESENTE –
3.

IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DA PACIENTE AO REGIME DOMICILIAR
–
SEGREGADA QUE RESIDE COM AS FILHAS NO IMÓVEL APONTADO COMO PONTO DE ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE MAIS DE 04 KG DE DROGA NO LOCAL - PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM IMUNIDADE PRISIONAL PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE - COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA –
3.

ORDEM DENEGADA.

1. É legítima a prisão preventiva amparada na gravidade concreta e maior reprovabilidade das condutas iníquas imputadas à paciente, reveladas pela considerável quantidade de MACONHA apreendida em sua residência, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade do ergástulo para acautelar a ordem pública, satisfazendo, portanto, os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes à revogação do claustro provisório as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pela increpada, pois, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para salvaguardar a coletividade já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Precedente: STF. RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 9/5/2016).

3. É possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. Precedente: STJ. AgRg no HC n. 589.431/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 13/10/2020.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor de
SARA SOUZA MENDES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva nos autos de nº 1004160-34.2024.8.11.0000, em que a paciente foi autuada pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06), com sua custódia cautelar mantida para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A fim de contextualizar os fatos ensejadores da impetração, a impetrante assevera que, na audiência de custódia, a defesa requereu a substituição da medida detentiva por prisão domiciliar, pois a paciente é mãe de filhos menores de 12 anos de idade, um deles em fase de amamentação, pleito que foi indeferido pelo juízo
a quo
.

Afirma que a revista pessoal efetivada pela Polícia Militar foi cumprida ao arrepio das garantias constitucionais, já que não observou as exigências legais, “
ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de ‘fundada suspeita’ exigido pelo art. 244 do CPP
”.

Reforça que a prisão é ilegal também porque concretizada antes mesmo da revista pessoal, destacando que “
a substância ilegal foi encontrada na bolsa da criança, levantando a possibilidade de que tenha sido inserida no local por qualquer pessoa
”, sendo certo que a paciente negou veementemente a propriedade do material tóxico.

Assevera que a prisão domiciliar se revela adequada ao caso, especialmente porque a favorecida possui um bebê de 05 (cinco) meses que está em fase de amamentação e, portanto, necessita dos seus cuidados, salientando que o delito a ela imputado não foi perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa.

Destaca que a clausura da paciente traz consequências nefastas à vida dos infantes, violando direitos e garantias constitucionalmente previstas no art. 227 e no art. 5º, inc. XLV, ambos da Magna Carta.

Com arrimo nessas assertivas, a impetrante requer a

concessão liminar da ordem,

a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta à paciente, com sua substituição por prisão domiciliar e “
o consequente trancamento do inquérito/ação penal, face a nulidade absoluta que os contamina em virtude da busca pessoal eivada de ilegalidade
”. No mérito, postula a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

Instruem o feito os documentos acostados ao IDs. 206431682 a 206431690.

O processo eletrônico foi distribuído, inicialmente, para a Relatoria do eminente Des. Pedro Sakamoto, oportunidade em que foi indeferida a tutela de urgência vindicada (ID. 203743161).

A partir da transferência do d. Relator originário para outra Câmara deste Tribunal, em 23/02/2024, manteve-se a vinculação dos autos à cadeira do Gabinete 02, pertencente à 2ª Câmara Criminal, de modo que o presente
writ
foi encaminhado à minha Relatoria segundo o critério do art. 66-E do RITJ/MT.

Na sequência, aportaram as informações da d. autoridade inquinada coatora (ID. 204185681), bem como do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, pela qual se manifestou pela denegação da ordem (ID. 205227688).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade acoimada coatora, analisadas em cotejo com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste egrégio Sodalício, que a paciente foi recolhida ao cárcere provisório no dia
18/02/2024
, porquanto flagrada mantendo diversas porções
de substância entorpecente análoga à

COCAÍNA
(ID. 141618459 - Pág. 3),
à CRACK
(ID. 141618460 - Pág. 3/4)
e à MACONHA
(ID. 141618461 - Pág. 3).

Consta dos autos eletrônicos que a Polícia Militar recebeu informações anônimas indicando que havia uma mulher “
magra de short jeans e blusa preta
”, fazendo distribuição de drogas nos pontos de tráfico do bairro Vila Nova, na cidade de Confresa/MT.

Em posse de tais informações, os agentes de segurança pública realizaram rondas, quando então avistaram a paciente com as mesmas características repassadas, razão pela qual foi abordada e, em revista pessoal, especificamente na bolsa infantil que carregava, foram localizadas
10 (dez) porções de cocaína
, pesando aproximadamente 100g;
09 (nove) porções de crack
, com peso aproximado de 100g; e
02 (duas) trouxinhas de maconha
, além de R$ 1.532,00 (mil quinhentos e trinta e dois reais – sendo seis notas de R$ 100, dezoito notas de R$ 50, três notas de R$ 10 e uma nota de R$ 2)
.

À vista disso,
SARA SOUZA MENDES
foi conduzida à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial e a remessa deste ao Poder Judiciário, no dia
19/02/2024
a suspeita foi submetida à audiência de custódia, oportunidade em que, inobstante requerer
“a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que acusada possui filho recém-nascido
”, teve o recolhimento pré-cautelar
homologado
e convertido em prisão preventiva, sob os fundamentos da
garantia da ordem pública
e da
aplicação da lei penal
(ID. 141692522).

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

I) Do decreto constritivo:

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [tráfico de drogas e associação ao narcotráfico] são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas,
ultrapassam

04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo
–

o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “
fumaça do cometimento do delito
” exigida para imposição da
ultima ratio
–
.

Nesse ponto, imperioso destacar que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental (
ex vi
do Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

Enfim, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir que a medida segregatícia seria indispensável para
acautelar a ordem pública
, diante da
maior gravidade
e
reprovabilidade
das condutas perpetradas, justificada, primordialmente, pela sua
reiteração delitiva e periculosidade social
, evidenciadas por múltiplas condenações ainda em grau de recurso, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas que, aliada ao fato de responder a outra ação penal pela mesma prática delitiva naquela Comarca, a meu ver,
se mostram como argumentos idôneos e bem justificam a indispensabilidade da cautelar extremada na hipótese
.

A propósito, cumpre esclarecer que a apreensão de
elevada quantidade de entorpecentes
, tal como ocorreu na hipótese em voga, denota a aparente
periculosidade social do(a) suspeito(a)
e a
elevada potencialidade lesiva do evento criminoso
, visto que os narcóticos capturados durante o flagrante poderiam atingir muitos usuários acaso fossem comercializados,
o que além de evidenciar a possível dedicação da agente ao tráfico de drogas, sugere que não se trata de mero traficante ocasional
.

É o que se extrai dos seguintes precedentes,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA
. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.
REITERAÇÃO DELITIVA
. 1. Constitui fundamentação idônea a justificar a prisão preventiva, a apreensão de grande quantidade de droga e o fato de o réu, reincidente, ter empreendido fuga no momento da abordagem policial. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a periculosidade e riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga
. 3. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte na garantia da aplicação da lei penal, além do que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no RHC n. 161.921/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022; g. n.).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
.
CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA.
QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS
. PRESENÇA DE MENOR DE IDADE. GRAVIDADE CONCRETA. REPROVABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 3.
No caso, a prisão foi fundamentada de forma idônea pela gravidade concreta da conduta, uma vez que o paciente foi flagrado em posse de 38 porções de maconha, 71 de cocaína, 93 pedras de crack, 5 frascos de lança perfume e 12 tubos de skank - quantidade, variedade e natureza de drogas que, a princípio, indicam a sua periculosidade e justificam a prisão como forma de manutenção da ordem pública. Além disso, a circunstância de ter sido preso em companhia de menor de idade incrementa a reprovabilidade de sua conduta. 4. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
. 5. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Ordem não conhecida.”
(STJ. HC: 553584 SP 2019/0381745-2. Relator Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma. Data de Julgamento: 03/03/2020 e Data de Publicação: 09/03/2020; g. n.)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Diante de tais argumentos, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente fundamentado, porquanto lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade da increpada representa, mesmo porque,
conforme destacado pela decisão de primeiro grau, Sara já foi beneficiada anteriormente com medidas mais brandas, como a liberdade provisória e a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, que se revelaram ineficazes, dado o seu contínuo envolvimento com o crime
,

Desta feita, a substituição almejada encontra óbice no fato de que a paciente se encontra enclausurada cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

E como bem preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela paciente isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015).

À vista disso, não há como acolher as teses da impetrante de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

II) Da alardeada ilegalidade da busca pessoal:

De outra banda, conquanto a impetrante insista quanto à ilegalidade da busca pessoal e da prova dela decorrente,
igualmente não encontro motivos para acolher tal pretensão
.

Ressalta-se que, conforme narrativa do Boletim de Ocorrência n. 2024.49720, a Polícia Militar local teria sido alertada, por meio de denúncias anônimas, sobre a atividade de uma mulher, descrita como “
magra de short jeans e blusa preta
”, que estaria envolvida na distribuição de drogas nos locais de tráfico no bairro Vila Nova, na cidade de Confresa/MT; o que motivou a referida equipe a intensificar as rondas naquele setor, quando então:

“(...) foi avistada suspeita com as mesmas características com uma bolsa azul (usada para levar materias de recém nascido), diante disso foi feita a revista na bolsa onde foi localizado os materiais listados no campo de apreensões, vinculados a suspeita.”
(Sic. – ID. 203548670 - Pág. 24)

Consta dos autos eletrônicos que a Polícia Militar recebeu informações anônimas indicando que havia uma mulher “
magra de short jeans e blusa preta
”, fazendo distribuição de drogas nos pontos de tráfico do bairro Vila Nova, na cidade de Confresa/MT.

Dessume-se assim que, na situação de
SARA
, os indícios que levaram à sua abordagem e posterior prisão foram suficientes e amparados por denúncias anônimas que descreviam suas atividades ilícitas, seguindo o entendimento jurisprudencial que reconhece a validade dessas ações policiais quando respaldadas por informações concretas que indiquem a prática delitiva.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pela excelsa Corte de Justiça, segundo a qual:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO.
BUSCA PESSOAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ESTADO DE FLAGRÂNCIA VISÍVEL. JUSTA CAUSA PRESENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nas razões do agravo regimental, a parte insurgente não trouxe quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reproduzir integralmente as razões do habeas corpus, previamente examinadas e rechaçadas pelo decisum monocrático. 2.
O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 9/5/2016)
. 3.
Neste caso, é possível constatar a presença de justa causa na situação dos autos. Os policiais estavam em campana quando decidiram abordar o agravante, que quebrou seu aparelho celular. A busca pessoal resultou no encontro de uma porção de maconha e, posteriormente, os policiais se dirigiram até um endereço indicado pelo agravante e lá encontraram mais drogas e duas balanças de precisão. Desse modo, é forçoso reconhecer que o contexto delineado evidencia a presença de fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse tanto a busca pessoal no recorrente quanto a vistoria no imóvel indicado pelo agravante
. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no RHC n. 175.354/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023; g. n.).

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP,
exatamente como ocorre na hipótese em voga
.

III) Da custódia domiciliar:

Outrossim,
tenho por incabível, também, o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar
, porquanto a paciente “
é mãe de duas crianças, sendo certo que R. H. S. (...), possui apenas 06 meses de vida e está em fase de lactação exclusiva
”.

Isso porque, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, a teor do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal,
nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras “
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”

(STF. HC 143641. Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma. Julgado em 20/02/2018, Processo Eletrônico Dje-215 Divulg 08-10-2018 Public 09-10-2018; g. n.).

Não se ignora que o escopo da lei, ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar, seja
proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças
, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães. Assim,
tal benefício não se presta à utilização como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos
.

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o
fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e,
sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal,
o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos
é a proteção ao infante e não, como dito, sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

À vista disso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por se tratar de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto
; sendo este, inclusive, o entendimento firmado no âmbito do c. Tribunal da Cidadania, veja-se:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.º 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA. 1. Na espécie, como bem ressaltaram o Juízo de piso e o Tribunal a quo, a conduta de ter em depósito 24,8 kg (vinte e quatro quilos e oitocentos gramas) de maconha, além de apetrecho destinado à preparação e ao comércio de entorpecentes - balança de precisão -, consubstancia risco concreto à ordem pública, o que justifica o decreto prisional. 2. Não merece prosperar o pleito de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, visto que comprovadas a necessidade de acautelamento da ordem pública e a insuficiência das referidas medidas para tanto.
3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. 4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES)
. 5. O Juízo de primeiro grau, ao negar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, consignou que a Paciente estaria impondo risco ao seu filho, "expondo o menor às constantes atividades ilícitas dentro da própria residência, onde foram apreendidos 24, 800kg de maconha", fundamento que não se mostra inidôneo. 6. Por oportuno, cumpre registrar que, nos autos do HC n.º 166. 262/PB, impetrado pela Defesa contra a decisão que indeferiu o pedido liminar formulado neste writ, o Ministro ALEXANDRE DE MORAES, ao indeferir a ordem de habeas corpus, consignou que, "[a]valiado o caso concreto, os graves fatos imputados à paciente, tal como acima delineados, constituem, em juízo perfunctório, situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar". 7. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula n.º 52 do Superior Tribunal de Justiça). No caso em análise, a audiência de instrução e julgamento já foi realizada e as partes já apresentaram as alegações finais. 8. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ. HC 482057 PB 2018/0322360-8. Relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma. Data de Julgamento: 30/05/2019 e Data de Publicação: DJe 28/06/2019; g. n.)

Diante desse cenário, embora a causídica entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possui
02 (dois) filhos menores de idade,
trazendo à baila a certidão de nascimento do infante
R. H. S. de 07 (sete) meses
(ID. 203548670 - Pág. 20),
ainda em fase de amamentação
, o qual dependeria exclusivamente de seus cuidados, vê-se do Relatório Informativo elaborado pelo Conselho Tutelar de Confresa que:

“(...)
a criança se encontrava na casa onde foi apreendida a droga
, e sua genitora foi presa. As conselheiras procuraram a avó materna acima citada e fez a entrega da criança, a avó assinou o termo de entrega e ficou com a total responsabilidade sobre a criança que não tem outro familiar na cidade, somente familiar do lado materno, sendo que este só é registrado no nome da mãe, não havendo familiar paterno”
(
Cf.
ID. 141972247 - Pág. 2 da APF n. 1000593-12.2024.8.11.0059; g. n.)

Portanto, considerando que “
a criança se encontrava na casa onde foi apreendida a droga
”, a saber,
10 (dez) porções de cocaína
, pesando aproximadamente 100g;
09 (nove) porções de crack
, com peso aproximado de 100g; e
02 (duas) trouxinhas de maconha
, tratando-se de local que, aparentemente, era utilizado por
SARA
como ponto de armazenamento e comercialização de entorpecentes; o que obsta,
per se
, sua colocação em regime domiciliar, a teor da jurisprudência consolidada pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRER EM LIBERDADE
. FUNDAMENTAÇÃO, AUSÊNCIA DE PESSOAS APTAS A CUIDAR DOS INFANTES E NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA
CONFIGURADA. COVID-19. AUSÊNCIA DE MAIOR VULNERABILIDADE OU DE ENQUADRAMENTO EM GRUPO DE RISCO. 1. As teses de carência de fundamentação idônea a amparar a manutenção da prisão preventiva da insurgente, de ausência de pessoas aptas a promover os cuidados dos infantes e de nulidade das provas por uma suposta invasão de domicílio não foram objeto de apreciação pela Corte estadual no acórdão impugnado. Dessa forma, fica obstada a análise das alegações por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 2. "É possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor" (AgRg no HC n. 589.431/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020). 3.
In casu, a fundamentação utilizada para negar a prisão domiciliar à insurgente mostra-se idônea, porquanto caracterizada como excepcionalíssima, "na medida em que foram as crianças e um adolescente encontrados naquele ambiente impróprio para a formação de pessoas em desenvolvimento, com arma e preparo de drogas, o que reforça a necessidade de se acautelar a situação e inviabilizar a prisão domiciliar". Nessa linha, a efetiva prática de tráfico de drogas e de associação para o mesmo fim dentro da residência, notadamente em um contexto em que os crimes seriam perpetrados na presença dos filhos, pode ser entendida como circunstância excepcional a justificar a manutenção da preventiva, porquanto está a expor diretamente as crianças a evento danoso ao seu desenvolvimento. Assim, conceder a prisão domiciliar, in casu, seria ir de encontro ao télos da decisão proferida pela Corte Suprema
. 4. "A Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça" (HC n. 576.333/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). 5. No caso em questão, verifica-se que as instâncias ordinárias registraram a falta de comprovação inequívoca de uma maior vulnerabilidade da agravante em razão da pandemia da Covid-19 que atinge o País, destacando-se o fato de que a agente não integraria o grupo de risco da referida doença e de que não demonstrou necessitar de cuidados médicos não passíveis de serem prestados no local onde se encontra, bem como o conjunto de medidas sanitárias adotadas pelos estabelecimentos prisionais naquele estado da Federação. 6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no HC: 618775 SP 2020/0268862-0. Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma. Data de Julgamento: 16/03/2021 e Data de Publicação: DJe 26/03/2021; g. n.)

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal,
o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos
é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

Assim sendo, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, em que
“(...) Na hipótese, o pedido de prisão domiciliar foi indeferido pelo fato de o crime de tráfico de drogas ser cometido no interior da residência, colocando em risco os filhos menores. (Precedentes).”
(STJ. AgRg no RHC n. 153.304/MG, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022),
julgo temerária a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar
, pois, diversamente do que pretende a modificação legislativa e o entendimento da Suprema Corte, a referida medida
não garantiria a proteção integral às crianças e, ainda, representaria uma imunidade para a increpada permanecer no cometimento de ilícitos
, a tornar-se inadequada à hipótese versada.

Desta feita, porque os elementos probatórios contidos nos autos eletrônicos não demonstram de forma inequívoca que o recolhimento ao cárcere da increpada afeta diretamente o bem-estar de seus filhos,
máxime diante das informações de que o comércio ilicito era praticado pela increpada na casa em que coabita com sua prole
, expondo-as aos perigos e malefícios decorrentes de tal prática delitiva e
estando sua prole sob os cuidados da avó materna
, impede-se a concessão da benesse almejada.

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
vindicada prol da paciente
SARA SOUZA MENDES
e, por conseguinte, mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024